Tribunal: TJDFT
Processo: 0741489-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. DESISTÊNCIA. DISTRATO. PAGAMENTO PARCELADO. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento, em parcela única, do valor total do distrato formalizado entre as partes, R$ 12.436,09, corrigido monetariamente desde a assinatura do distrato (23/02/2024) e juros desde a mora (23/03/2024). Em seu recurso, a ré/recorrente insurge-se, resumidamente, quanto ao pagamento em parcela única, sob a alegação de que no distrato foi previsto o pagamento em doze parcelas e quanto à incidência da atualização monetária.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 64647669).
II. Questão em discussão
3. Distrato acerca de compra e venda de imóvel, inadimplemento contratual por parte do vendedor, vencimento antecipado das parcelas.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O distrato é uma das forma de extinção do contrato, em que ambas as partes anuem com a extinção das obrigações anteriores (art. 472, CC), criando-se um novo contrato. No presente caso, em que pese a concordância da parte ré/recorrente em extinguir com o contrato de compra e venda do imóvel, ela descumpriu com o próprio distrato.
6. Foi acordado o pagamento de R$ 12.436,09, em doze vezes, com início em 23/3/2024, mas a ré/recorrente não realizou o pagamento de nenhuma das parcelas (ID 64643942), sendo, então, condenada ao pagamento da totalidade da dívida em uma única vez pelo Juízo a quo. Assim, pugna para que o pagamento seja na forma parcelada, conforme entabulado entre as partes, sob a alegação de que inexiste previsão para o vencimento antecipado das parcelas.
7. Ocorre que, verificada a inadimplência pelo devedor, não mais prevalece a forma de pagamento prevista no distrato, devendo a dívida ser considerada totalmente vencida. Nesse sentido prevê o Código Civil, no art. 1425, III: “A dívida considera-se vencida: III - se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata;”
8. Assim, uma vez que o distrato previu o pagamento em doze prestações, com termo inicial em 23/3/2024, todas as prestações encontram-se vencidas, devendo ser pagas em uma única vez. Sem necessidade de reparos na sentença ora recorrida.
9. Todavia, no tocante à correção monetária e aos juros de mora, razão em parte acompanha a parte ré/recorrente quanto a incidência de juros das prestações vincendas, pois os juros de mora incidirão somente sobre aquelas parcelas já vencidas, não podendo incidir sobre as futuras. Assim dispõe o art. 1426, do diploma civil: “Nas hipóteses do artigo anterior, de vencimento antecipado da dívida, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido”.
10. Diante disso, a reforma em parte da sentença é medida que se impõe, tão somente para modificar o termo inicial dos juros de mora.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora para a partir do vencimento de cada parcela. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.